Tribunal: TJSP
Processo: 2108964-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. A exceção de pré-executividade oposta questiona da multa aplicada pelo Centro de Controle de Zoonoses. O incidente foi rejeitado pelo Juízo. A alegada irresponsabilidade pela penalidade (criação de bovinos em área urbana), demanda de dilação probatória. Situação inviável na estreita via eleita. Súmula 393 do STJ. Outrossim, o auto de infração foi apurado em procedimento

Ementa:
Execução fiscal. A exceção de pré-executividade oposta questiona da multa aplicada pelo Centro de Controle de Zoonoses. O incidente foi rejeitado pelo Juízo. A alegada irresponsabilidade pela penalidade (criação de bovinos em área urbana), demanda de dilação probatória. Situação inviável na estreita via eleita. Súmula 393 do STJ. Outrossim, o auto de infração foi apurado em procedimento administrativo, que goza de presunção de veracidade. Manutenção da decisão recorrida. Nega-se provimento ao recurso.